Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726065-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID. Num. 32464671), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 13:48:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora